Tribunal: TJBA
Processo: 8001758-32.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001758-32.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERENICIO CARVALHO ALVES

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTIMAÇÃO VIA DJEN. REGULARIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO Nº 381994828-6. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. LIBERAÇÃO DE CRÉDITO. VALOR COINCIDENTE COM EXTRATO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS REGULARES. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PARALELA DISCUTINDO O MESMO CONTRATO. PROVIMENTO PARCIAL.

Caso em exame. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo válida a contratação de empréstimo consignado e condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Questão em discussão. Discute-se a existência da relação contratual de empréstimo consignado, a regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário, a ocorrência de dano moral e a legitimidade da condenação por litigância de má-fé.

Razões de decidir. A preliminar de nulidade é rejeitada, pois comprovada a regular intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional. No mérito, a instituição financeira comprovou a existência do contrato nº 381994828-6 mediante apresentação da cédula de crédito bancário, biometria facial e comprovante de transferência do valor contratado, no montante de R$ 1.323,19, quantia coincidente com aquela indicada no extrato previdenciário do autor. Demonstrada a regularidade da contratação e dos descontos realizados, não há falar em inexistência de débito nem em dano moral indenizável. Consta, ainda, que o autor ajuizou ação autônoma discutindo o mesmo contrato consignado, circunstância que reforça a unicidade da relação jurídica controvertida. Todavia, não se verificam os requisitos legais para aplicação da multa por litigância de má-fé, ausente fundamentação específica quanto à prática de conduta tipificada no art. 80 do CPC.

Dispositivo e tese. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantida a sentença nos demais termos. A comprovação documental da contratação e da efetiva liberação do crédito afasta a pretensão declaratória e indenizatória, não se configurando litigância de má-fé pela simples improcedência da demanda.

Legislação e Jurisprudência citada: arts. 80 e 373 do Código de Processo Civil; art. 93, IX, da Constituição da República. TJBA, Apelação nº 80513125520238050001; STJ, Tema 1059.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001758-32.2025.8.05.0018
, em que figuram como apelante ERENICIO CARVALHO ALVES e como apelado BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,